Tribunal: TJMT
Processo: 1006820-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1006820-58.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
RECORRENTE: OACIR DUARTE GOMES
RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO INDENIZATÓRIA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 15H ––– ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, ora Recorrente, alega falha na prestação de serviço em decorrência da indevida interrupção no fornecimento de energia por 15h.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:” Decido.Analisando os autos, verifica-se que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.MÉRITOA parte autora informa que reside na UC 6/383802-6 e que no dia 19/02/2025 por volta das 22h45min houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência.Procurou a requerida, conforme protocolos descritos na petição inicial para providenciar a religação da energia e que, foram 15 horas sem energia até a resolução do problema.Em sede de defesa a requerida informa e comprova nos autos que de fato houve reclamação de falta de energia na UC do autor às 22h50min do dia 19/02/2025, sendo resolvida o problema, qual seja, conexão de ramal danificado, onde foi feito o reparo e, assim, restabelecida a energia por volta das 14h14min do dia 20/02/2025.Pois bem, verifico, portanto, que a parte autora ficou aproximadamente 15h (quinze horas) sem energia que, após contatar a requerida para solucionar o problema, ela se prontificou a solucionar o mais breve possível.Dessa maneira, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, § 2o da Resolução ANEEL no 1.000/2021.Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais.Nestes Termos:RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - CORTE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE E FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DA ENERGIA NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL INOCORÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Se o corte ocorreu em 11/02/2022 e a fatura foi quitada nesta data, sendo o pedido de religação realizado às 19h52min do dia 11/02/2022, ou seja, após o horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 13/02/2022, por volta das 10h00min (ID. 165764533), tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, § 2o da Resolução ANEEL no 1.000/2021.2. Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais.3. Recurso conhecido e provido.(N.U 1004112-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).DISPOSITIVOPelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. (...)”
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar os danos sofridos, o que não ocorreu, eis que a energia foi restabelecida menos de 24h.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006820-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OACIR DUARTE GOMES - CPF: 021.847.641-83 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025